Tribunal: TJES
Processo: 0015896-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015896-80.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS GONZAGA FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015896-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GONZAGA FERREIRA, YURI CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Visto que a aplicação da pena-base dos acusados possuíram as mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis, porém, com fixação de pena diversa, e sem fundamentação idônea para o tratamento distinto, é de pleno direito que se diminua a pena-base do acusado injustiçado. Recurso Parcialmente Provido.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015896-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GONZAGA FERREIRA, YURI CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 15 de outubro de 2021, no bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, os denunciados Lucas e Yuri, subtraíram mediante violência e grave ameaça, cada um com emprego de uma faca, 01 (um) celular da marca Motorola, 01 (um) cartão de crédito e 01 (um) cartão de passagem da vítima Daniele Lima do Nascimento.

Consta nos autos, que a vítima apresentava ferimentos com sangramento na mão direita e escoriações no joelho esquerdo, em razão do empurrão que sofreu no assalto.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de roubo majorado.

A defesa pugna pela absolvição dos acusados, sob o argumento de que não há nos autos prova suficiente para condenação.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 28/32), auto de apreensão (fl. 12) e termos de declaração (fls. 04/07), todos em apenso.

A fim de melhor esclarecer os fatos colaciono alguns depoimentos.

(...) Chegando ao local na entrada do bairro andorinhas visualizamos um indivíduo com uma mochila preta nas costas que tentou empreender fuga pulando uma cerca abandonado a mochila. Obtivemos êxito em cerca-lo e realizar a abordagem identificando como lucas Gonzaga ferreira. Em busca na mochila foi localizado um aparelho celular vermelho moto g. Ato continuo chegou ao local a vítima, sra. Daniele, que rapidamente identificou o abordado como aquele que efetuou o roubo informou ainda que havia outro indivíduo no momento do roubo. Diante da informação realizamos buscas no local e localizamos o segundo indivíduo identificado como Yuri cardoso, que também foi identificado pela vítima como o autor do roubo A vítima apresentava ferimentos na mão direito com sangramento e escoriação no joelho esquerdo, motivo pelo qual recebeu atendimento na unidade de saúde de Andorinhas. (...) (Depoimento do Guarda Municipal Elton Sobreiro Kruger, em sede policial – à fl. 04).

(...) Que a declarante relata que, nesta data, por volta das 08:00, encontrava-se no bairro jardim da penha, vitória/es, ocasião em que foi abordada pelos dois conduzidos, ambos identificados posteriormente como lucas gonzaga ferreira e yuri cardoso dos santos; que cada um dos conduzidos portava faca no momento da abordagem; que reconhece as facas apreendidas como sendo aquelas utilizadas no momento da infração penal; que reconhece, sem sombra de dúvidas, ambos os conduzidos como sendo os autores do crime, após observá-los em via pública no momento da detenção; que após aproximação, ambos os conduzidos puxaram o aparelho celular motog8 plus (avaliado em aproximadamente r$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) de suas mãos, agindo mediante violência; que a declarante resistiu à prisão, puxando o aparelho de volta; que neste momento cada um dos conduzidos empunhou faca; que o conduzido lucas foi o responsável por esfaqueá-la em um de suas mãos, a qual restou ferida; que também foi empurrada ao chão, restando machucada no joelho esquerdo; que ato contínuo, em posse do aparelho celular e de dois cartões, sendo um deles de crédito e o outro de passagem, ambos os conduzidos empreenderam fuga na posse dos materiais em direção à ponte da passagem; (...) (Depoimento da vítima Daniele Lima do Nascimento, em sede policial – à fl. 06).

Cumpre salientar que os guardas municipais, em juízo, confirmaram toda a narrativa prestada nos depoimentos em sede policial, de forma que recordam da ocorrência e de que foi encontrado na mochila dos acusados, o celular da vítima.

Além disto, a vítima Daniele, também em juízo, reforçou que os acusados praticaram o crime com o emprego de faca, e que a agrediram, causando cortes em sua mão e lesões no joelho.

Assim, restou inconteste nos autos que os acusados subtraíram, mediante emprego de violência e em concurso de pessoas, o celular e os cartões de propriedade da vítima.

Desse modo, mantenho a condenação dos acusados
LUCAS GONZAGA FERREIRA e YURI CARDOSO DOS SANTOS
como incursos no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Noutro giro, pleiteia a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

Noto que a pena-base de Yuri, foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Cumpre explicitar que a fundamentação empregada pelo juízo primevo, revela-se idônea e impassível de correções, visto que foram correta e devidamente fundamentadas para a valoração negativa da pena-base, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição.

Incidiu a causa de aumento do art. 157, §2º, VII do CP, restando a pena definitivamente fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao acusado Lucas, foi fixada a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição.

Incidiu a causa de aumento do art. 157, §2º, VII do CP, restando a pena definitivamente fixada em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Destaca-se que o magistrado deixou de aplicar o concurso de agentes, quanto ao momento de aumento de pena, para poder analisá-la na pena-base da dosimetria, valorando-a negativamente nas circunstâncias do crime, tanto para Lucas, quanto para Yuri.

Observa-se que para ambos os acusados, no momento da aplicação da pena-base, o magistrado acertadamente valorou de forma negativa, 03 (três) circunstancias judiciais desfavoráveis aos réus, contudo, aplicou a pena-base de Lucas acima daquela fixada a Yuri, sem nenhum tipo de fundamentação idônea para tal decisão, o que torna a pena injusta quanto a esse acusado, vejamos:

Yuri Cardoso dos Santos

Culpabilidade
elevada, uma vez que a vítima sofreu golpe de faca na mão e ainda foi arremessada ao chão, sofrendo lesões rios joelhos, sendo a conduta perpetrada pelo agente tida como grau elevado de reprovação; seus
antecedentes
não devem ser avaliados negativamente, uma vez que de acordo com o sistema informatizado e-Jud, esta é a única ação penal existente em desfavor de Yuri; sem notícias da
conduta social
do acusado, não tendo como valorá-la; não há nos autos elementos suficientes para avaliação da
personalidade
do agente; os
motivos do crime
não foram reveladas, em razão da negativa de autoria; as
circunstâncias
são graves, tendo em vista que o delito se deu mediante o CONCURSO DE PESSOAS, o que implica em maior reprovação na conduta perpetrada, as
consequências
extrapenais não favorecem ao réu, eis que a ofendida precisou de socorro médico após os fatos e desenvolveu temor toda vez que precisa passar pelo local dos acontecimentos; o
comportamento

da vítima
não facilitou nem incentivou a ação do agente; insta mencionar que a situação econômica do réu não está demonstrada nos autos.

Após a análise de tais circunstâncias, avalio de modo negativo a culpabilidade, circunstâncias e consequências
,
para fixar as penas, em base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Lucas Gonzaga Ferreira

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado reprovável, pois, para a prática do crime, feriu a vítima com um golpe de faca e ainda a jogou no chão, culminando em ralados em seus joelhos, o que denota maior reprovação no agir;
antecedentes
imaculados, uma vez que as outras ações penais existentes em seu desfavor ainda estão em curso [0025030-30.2019.8.08.0048 (tráfico de drogas) e 0009903- 52.2019.8.08.0048 (furto qualificado)]; não há nos autos notícias para aferição da
conduta social
do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa, tampouco há nos autos, Termo de Depoimento para tanto; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador, os
motivos do crime
não foram revelados, face a negativa de autoria por parte de Lucas; as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, uma vez que Lucas agiu mediante o CONCURSO DE AGENTES, o que implica em maior reprovabilidade na conduta perpetrada, as
consequências
do crime são desfavoráveis, uma vez que a vitima saiu lesionada e desenvolveu temor ao passar pelo local dos fatos; o
comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação do agente; sem informações a respeito da situação econômica do réu.

Atento às circunstâncias analisadas, reputo negativamente a culpabilidade circunstâncias e consequências do crime
,
e fixo as penas, em base, em 06 (cinco) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, no valor de 11300 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Isto posto, mantenho a fundamentação da pena de
LUCAS GONZAGA FERREIRA
, visto que foi devidamente analisada, porém, altero o quantum aplicado,
fixando sua pena definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.